Tribunal: TJBA
Processo: 8002347-47.2021.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002347-47.2021.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: NADIA LEAO FIGUEIREDO DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
FERNANDO LORENZZO FIGUEIREDO DA SILVA

APELADO: KLEBER ROCHA MEIRA e outros

Advogado(s)
:
RICHARD FERNANDES FAGUNDES

EMENTA

Apelação cível. Sentença que julgou
improcedentes os embargos à execução opostos em face de instrumento particular de confissão de dívida, sob as alegações de cerceamento de defesa, novação da dívida pela emissão de novo cheque e falta de exigibilidade do título executivo por ausência de apresentação do cheque ao banco sacado.

Impugnação a gratuidade de justiça rejeitada.
Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Mérito.

A controvérsia recursal reside em determinar: (i) se houve novação da dívida pela emissão de novo cheque, com consequente prescrição da pretensão executiva; e (ii) se há nulidade da execução por falta de exigibilidade do título executivo em razão da ausência de apresentação do cheque ao banco sacado. A novação, nos termos do artigo 360 do Código Civil, exige a extinção de uma obrigação pela constituição de outra que a substitua, sendo necessários três requisitos essenciais: a existência de uma obrigação anterior válida (obligatio novanda), a criação de uma nova obrigação (aliquid novi) e o ânimo de novar (animus novandi). A substituição do cheque originalmente emitido por outro, mantendo-se o mesmo valor da dívida e alterando-se apenas o banco sacado, revela-se como mera alteração na forma de garantia da obrigação original, não havendo qualquer elemento que demonstre a intenção inequívoca das partes em extinguir a obrigação constante no Instrumento de Confissão de Dívida. Outrossim, aplica-se o prazo prescricional de 5 (cinco) anos previsto no artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil para a pretensão executiva fundada em Instrumento de Confissão de Dívida, não se configurando a prescrição no caso em análise. De mais a mais, a exigibilidade do título executivo – Instrumento de Confissão de Dívida – não está condicionada à prévia apresentação do cheque ao banco sacado, tratando-se este de mero acessório da obrigação principal, emitido apenas a título de garantia da dívida.
Sentença mantida.
Honorários majorados para 15% do valor da
execução
(
art. 85, §11, do CPC). Apelação improvida.